Tribunal: TJSP
Processo: 2073059-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Embargos de declaração opostos em primeiro grau. Decisão que julgou os embargos e aplicou multa do art. 1.026, § 2o, do CPC ao recorrente. Ausência de caráter protelatório. Inaplicabilidade da multa. Decisão reformada. Recurso provido*